Tribunal: TJMT
Processo: 1009008-29.2018.8.11.0015
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009008-29.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Atos Unilaterais]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RAMON GUILHERME TESCHIMA REZENDE - CPF: 029.050.121-02 (APELANTE), OTILIO RIBEIRO NETO - CPF: 311.352.851-87 (ADVOGADO), JUCELENE APARECIDA DE BRITO - CPF: 522.781.151-20 (ADVOGADO), ARNON HENRIQUE TESCHIMA REZENDE - CPF: 047.524.371-47 (APELANTE), HUCK & BERNARDES ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 09.047.927/0001-51 (APELADO), NICOLLE ZAVARIZE GUIMARAES - CPF: 046.304.331-63 (ADVOGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), MANOELA DE SAO JOSE RAMOS - CPF: 894.845.331-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA – REJEIÇÃO – MÉRITO – NULIDADE DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE REALIZAÇÃO DA CONDIÇÃO CONTRATUAL - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DEVIDAMENTE PRESTADOS – ACORDO CELEBRADO PELA CONTRATANTE QUE NÃO TEM O CONDÃO DE EXIMIR DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A ausência de procuração indicando os nomes dos advogados e da sociedade de que dela façam parte, não conduz à ilegitimidade processual, sobretudo diante da existência de contrato de prestação de serviços advocatícios, cujas cláusulas expressam de forma objetiva e clara o nome de todos os profissionais habilitados; ainda que, por força do art. 15, §3º, da Lei nº 8.906/1994, “as procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade de que façam parte”, irregularidade da qual poderia advir, eventualmente, simples reprimenda administrativa. 2. Os recorrentes assumiram voluntariamente a condição de devedores solidários da genitora/contratante, de modo que o polo passivo da demanda executiva pode ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente. 3. E
m que pese a realização do acordo, em referida transação não dispôs expressamente sobre a renúncia aos honorários advocatícios. 4. Um acordo hígido, cuja eficácia foi obtida em processo diverso, mas somente após o trabalho desenvolvido pelo profissional contratado, por si só, não tem o condão de prejudicar a remuneração devida ao exequente, porquanto estabelecida em contrato de honorários advocatícios celebrado com vistas a alcançar o mesmo objetivo (
transferência da propriedade de parte do imóvel rural para os filhos comuns do ex-casal)
; atropelar essa vontade livre manifestada e de efeitos concretos sabidos, violaria a boa-fé processual.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por RAMON GUILHERME TESCHIMA REZENDE e ARNON HENRIQUE TESCHIMA REZENDE, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de

“
Embargos à Execução
” (Proc. nº
1009008-29.2018.8.11.0015
), ajuizada contra os apelantes por HUCK & BERNARDES ADVOGADOS ASSOCIADOS, julgou improcedente o pedido autoral, por entender que os devedores/apelantes não se desincumbiram do ônus probatório de demonstrar a existência de cláusulas abusivas no contrato de prestação de serviços advocatícios que pudesse macular o pacto, e/ou excesso de execução; a r. sentença condenou o autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% sobre o valor atribuído à causa

(cf. Id. nº 110072607).

Os apelantes arguem preliminar de ilegitimidade ativa do apelado Huck & Bernardes Advogados Associados, eis que, referido escritório de advocacia, “
nunca prestou quaisquer serviços jurídicos ou esteve legitimado para fazê-lo em prol dos executados apelantes
”, ressaltando, ainda, que, “
eventual contrato de honorários não é suficiente para legitimar a capacidade postulatória do advogado para atuar em benefício de seu suposto cliente
”, sendo, pois, imprescindível, a existência de procuração.

Argumentam que “
o direito a eventuais honorários decorrentes da postulação em juízo efetuada a favor da apelada executada Angélica Cristina Teschima, caberia diretamente aos advogados Dr. Jonas Bernardes e Ricardo Luiz Huck, vez que aceitaram a causa em seus próprios nomes e não sob a égide da firma HUCK & BERNARDES ADVOGADOS ASSOCIADOS
”, e considerando que a ação de execução foi ajuizada pela pessoa jurídica (escritório de advocacia), não há falar em legitimidade para pleitear direito alheio em nome próprio.

Alegam, ainda, que, os executados/apelantes não são partes legitimas para figurarem no polo passivo da lide executiva, eis que o trabalho jurídico desenvolvido
, “se pelo apelado ou por seus sócios pessoal e individualmente, foi sempre e somente direcionado para a executada Angélica C. Teschima
(mãe dos apelantes) ”, e, em nenhum momento, desde a data da celebração do contrato de honorários, foi prestado qualquer serviço jurídico/judicial ou até mesmo extrajudicial em favor dos recorrentes.

Afirmam que “
não há falar em resultado favorável aos apelantes decorrente do suposto trabalho jurídico desenvolvido pelo apelado e que tenha vínculo com o contrato de honorários em execução, que ao contrário, os imóveis da doação foram definitivamente ingressos no patrimônio dos apelantes em autos de processo diverso e por atuação também diversa, tanto da parte autora quando do seu respectivo procurador judicial”
sendo, pois, evidente, que não houve contraprestação de serviços advocatícios por parte do apelado e, consequentemente, “
não há falar em obrigação dos executados/embargantes de arcar com os honorários do exequente/embargado
”.

No mérito defendem a nulidade da execução, seja por inexistência de contraprestação, seja por ausência de prova de realização da condição (serviços advocatícios), e também porque o apelado instruiu à petição inicial dos autos da ação de execução “um volumoso acervo probatório” na tentativa de comprovar a suposta “executividade de seu “título”, faltando, portanto, os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade.

Pedem, pois, a reforma da sentença para que o feito seja extinto sem resolução do mérito por ilegitimidade; alternativamente, requer a procedência dos embargos à execução (cf. Id. nº 110072609 - pág. 32).

Nas contrarrazões, os apelados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº
110072627
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (Preliminar de ilegitimidade ativa)

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

É incontestável a legitimidade ativa do Escritório/apelado para a cobrança de honorários advocatícios, conforme se infere do contrato de prestação de serviços vinculados ao Id. nº 110072524 - pág. 1/6, inegavelmente, a relação jurídico-profissional existente entre os executados/apelantes e Escritório/apelado, no qual constam como substabelecidos justamente os profissionais pertencentes ao quadro da sociedade advocatícia autora, Jonas J. F. Bernardes - OAB/MT 8247-B e Ricardo Luiz Huck - OAB/MT 5651, subscritores do contrato em questão:

Portanto, simples ausência de procuração indicando os nomes dos advogados e da sociedade de que dela façam parte, não conduz à ilegitimidade processual, sobretudo diante da existência de contrato de prestação de serviços advocatícios, cujas cláusulas expressam de forma objetiva e clara o nome de todos os profissionais habilitados; ainda que, por força do art. 15, §3º, da Lei nº 8.906/1994, “as procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade de que façam parte”, irregularidade da qual poderia advir, eventualmente, simples reprimenda administrativa.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa.

V O T O (Preliminar de ilegitimidade passiva)

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A ilegitimidade passiva dos apelantes igualmente não comporta acolhimento, essencialmente porque eles figuraram como devedores solidários de todas as obrigações assumidas pela genitora/contratante, Angélica Cristina Teschima, no contrato de prestação de serviços advocatícios, conforme expressamente disposto na “Cláusula Sexta” (cf. Id. nº
110072524 - pág. 3/4)
; senão vejamos:

Portanto, considerando que os apelantes assumiram voluntariamente a condição de devedores solidários da genitora/contratante, o polo passivo da demanda executiva pode ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente, conforme previsão contida no art.
275 do Código Civil, que dispõe que “
o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum
”, não havendo, pois, falar em ilegitimidade passiva.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

V O T O (Mérito)

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O Escritório/apelado e Angélica Cristina Teschima (mãe dos apelantes), celebraram, em 1º/10/2013, “Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios” (cf. Id. nº 110072524 - pág. 1/6), por meio do qual aquele foi constituído por esta para requerer a anulação da partilha de bens do ex-casal Angélica e Valdeci Alves de Rezende (pai dos apelantes), realizada nos autos da Separação Judicial Consensual nº 210/93 – cód. 28525, que tramitou perante a 1ª Vara Cível da comarca de Sinop/MT; alega que a pretensão principal de Angélica era a de transferir para si, 700 alqueires do imóvel rural denominado Fazenda Cruzeiro do Sul, matriculado sob o nº 8.681, junto ao SRI da comarca de Colíder/MT, livre e desembaraçado do usufruto vitalício de seu ex-marido Valdeci; ou, alternativamente, fosse transferida a propriedade ou a posse da respectiva parcela do imóvel rural para os filhos, Ramon e Arnon.

Alega que, “
restou pactuado na Cláusula Terceira do Contrato de Honorários Advocatícios (título executivo), que em havendo resultado positivo em qualquer dos casos acima, a SRA. ANGÉLICA CRISTINA TESCHIMA e/ou os intervenientes anuentes e garantes (executados/devedores solidários) ficariam obrigados a pagar os honorários advocatícios contratuais ajustados, os quais foram estabelecidos em 17% (dezessete por cento) sobre o patrimônio/benefício que advier da causa
”, assim como também ficou estabelecido no item 3.2 da mesma Cláusula Terceira que, em caso de composição amigável da lide, os honorários seriam igualmente devidos e incidiriam sob o benefício advindo à cliente ou aos intervenientes/devedores solidários (Ramon e Arnon).

Relata que em 13/03/2014 ajuizou a “Ação de Divisão c/c Restituição de Área e Indenização por Perdas e Danos” (Proc. nº 224- 70.2014.811.0096 - cód. 72355), que tramitou perante a Vara Única da Comarca de Itaúba/MT; porém, no curso da ação, especificamente no dia 10/04/2017, Angélica e Valdeci celebraram acordo nos autos da “Separação Judicial Consensual” (Proc. nº 255-77.1993.811.0015 - cód. 28525), já em fase de cumprimento de sentença, transferindo para os filhos parte do imóvel rural, na proporção de “
847,0087 hectares para Ramon (Fazenda Cruzeiro do Sul – Lote 01) e da área de 847,0075 hectares para Arnon (Fazenda Cruzeiro do Sul – Lote 02), totalizando assim 1.694,0162 hectares ou 700,00 (setecentos) alqueires, a serem destacados da área maior, ou seja, do imóvel rural denominado Fazenda Cruzeiro do Sul, objeto da matrícula n° 8.681, do CRI de Colíder/MT
”, sendo referido acordo homologado por meio de sentença datada de 30/06/2017, e, consequentemente, extintas ambas as ações (cf. Id. nº 110072633 - pág. 13).

Destaca que é fato incontroverso que o Escritório/exequente
“cumpriu com sua parte no pacto (contrato de honorários), posto que, em decorrência da sua atuação, conseguiu obter a transferência dos 700 alqueires para os executados (intervenientes anuentes e devedores solidários - RAMON e ARNON), livre e desembaraçado do usufruto vitalício em favor de seu pai VALDECI ALVES DE REZENDE, haja vista que seu atuar propiciou a realização de acordo entre as partes”
(cf. Id. nº 11523512 – pág. 2 dos autos da ação de execução).

Reitera que o contrato de honorários (título exequendo) previu expressamente no “item 3.2”, ser exigível a integralidade dos honorários no caso de acordo com a parte contrária, exatamente o que ocorreu no presente caso, mesmo porque, o benefício econômico pretendido na demanda pela contratante Angélica, foi auferido por ela em favor dos filhos Ramon e Arnon, estes que figuraram no contrato de prestação de serviços advocatícios como intervenientes/anuentes e devedores solidários, sendo, pois, perfeitamente exigível o recebimento de honorários advocatícios.

Disse, ainda, que, “
a obrigação é a de pagar quantia certa
”, ou seja, o valor do equivalente em dinheiro sobre o percentual de 17% do patrimônio recebido pelos intervenientes/anuentes, devedores solidários/executados, e considerando que “
a área total recebida pelos executados (847,0087 hectares para Ramon e 847,0075 hectares para Arnon), é de 1.694,0162 hectares, que, multiplicada por 75,00 sacas de soja por hectare ao valor de 55,00 reais (média das avaliações), tem-se que o preço do bem imóvel é de 127.051,21 sacas, que corresponde à quantia atual de R$ 6.987.816,82 (seis milhões, novecentos e oitenta e sete mil, oitocentos e dezesseis reais e oitenta e dois centavos)”,
de modo que, o valor devido pelos executados ao exequente é de R$ 1.781.893,27 (um milhão, setecentos e oitenta e um reais, oitocentos e noventa e três reais e vinte e sete centavos)” (cf. Id. nº 11523512 – pág. 7 dos autos da ação de execução).

Os executados/apelantes interpuseram embargos à execução alegando, em síntese, que eles não são partes legitimas para figurarem no polo passivo da lide executiva, já que “
a contraprestação do exequente/embargado era propor ações judiciais em prol da contratante Angélica (...), se há alguém com direito a esses honorários seria o procurador judicial por parte de Valdeci e não por parte da Angélica
”, ressaltando que em nenhum momento, desde a data da celebração do contrato de honorários, foi-lhes prestado qualquer serviço jurídico/judicial ou até mesmo extrajudicial. No mérito, defenderam que o contrato de honorários advocatícios é um contrato sinalagmático e que, portanto, não tendo havido contraprestação por parte do exequente/embargado, não exsurge a obrigação ao recebimento dos honorários advocatícios; defenderam também que o contrato prevê a existência de cláusulas abusivas, bem como que há excesso de execução pela inobservância do valor real do imóvel. Requereram, então, a procedência dos embargos para o fim de extinguir a execução.

Sobreveio a sentença de improcedência sob os seguintes fundamentos:

Primeiramente, com relação às teses preliminares de inadequação da via eleita, ilegitimidade de parte e ausência de interesse processual, sob o argumento de que o trabalho desenvolvido pela embargada não foi voltado a satisfazer os interesses dos executados/embargantes, no caso em pauta, denota-se que se constituem como temas que exigem/demandam, sob pena de violação do princípio da ampla defesa, dilação probatória e, ao mesmo tempo, exatamente por este motivo, também possuem íntima vinculação com o mérito da demanda e, sob este ponto de vista, serão analisada em instante oportuno.

Com efeito, como é cediço, “(...) é certo que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum, a vitória processual constitui condição suspensiva (artigo 125 do Código Civil), cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração. Ou seja, o direito aos honorários somente é adquirido com a ocorrência do sucesso na demanda” [STJ – REsp 1337749/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/02/2017, DJe 06/04/2017].

Pois bem. Do confronto/cotejo analítico do contingente probatório produzido no processo, depreende-se que a embargada/exequente firmou com a executada Angélica Cristina Teschima contrato de honorários advocatícios, o qual possuía o objetivo de conseguir a anulação da partilha de bens do casal Angélica e Valdeci e/ou conseguir transferir parte da propriedade do bem imóvel rural (700 alqueires) para Angélica e/ou para os filhos (executados/embargantes), livre e desembaraçado do usufruto vitalício ao Sr. Valdeci (cláusula segunda do contrato acostado ao ID n.º 15273109, págs. 1/5).

Extrai-se igualmente dos autos que as partes pactuaram a prestação dos serviços ad exitum, onde somente seriam devidos os honorários advocatícios caso houvesse algum resultado favorável à Angélica e/ou aos intervenientes/anuentes (embargantes), ou seja, caso houvesse a exoneração da obrigação de constituição do usufruto vitalício ao Sr. Valdeci (cláusula terceira do contrato). As partes ainda estabeleceram que os honorários seriam devidos ainda que a executada Angélica fizesse acordo com a parte contrária (cláusula terceira, item 3.2).

Nesta senda, verifica-se do material cognitivo produzido no processo que, tramitava na 5.ª Vara desta Comarca, os autos da separação judicial consensual (255- 77.1993.811.0015, Código 28525), onde, em junho de 2015, o Sr. Valdeci havia requerido o cumprimento de sentença (ID n.º 16245842, págs. 1/7).

Neste ínterim, a executada Angélica, através dos patronos da Banca de Advocacia embargada, havia proposto, em 13/03/2014, Ação de Divisão contra o Sr. Valdeci, que tramitava na Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, sob o n.º 224-70.2014.811.0096, código 72355, em que pretendia rever a partilha do imóvel que havia sido objeto dos autos da ação de separação judicial (ID n.º 16245605, págs. 1/6).

Posteriormente, em 10 de abril de 2017, a executada Angélica firmou acordo com o Sr. Valdeci, no qual novamente figuraram como intervenientes/anuentes os executados/embargantes, o qual objetivava pôr fim aos litígios objetos das demandas de número 255-77.1993.811.0015, Código 28525 e número 224-70.2014.811.0096, código 72355, sendo reafirmados os termos do contrato de honorários advocatícios (cláusulas 1 e 5 do acordo acostado ao ID n.º 16245852, págs. 3/9), bem como firmada, entre os transatores, a obrigação de doar aos filhos (executados/embargantes), 700 alqueires do imóvel denominado Fazenda Cruzeiro do Sul, matrícula imobiliária n.º 8.681 do Cartório de Registro de Imóveis de Colíder/MT (cláusula 2).

O acordo foi homologado nos autos da separação judicial (ID n.º 16245852, págs. 15/16), sendo, posteriormente, determinada a baixa do condomínio ‘pro indiviso’ (‘vide’ Av. 04/M-253, da matrícula imobiliária acostada ao ID n.º 16245857, págs. 1/2). Por conseguinte, diante desta perspectiva, levando-se por linha de estima que os executados/embargantes, por meio dos serviços da Banca de Advocacia embargada, obtiveram sucesso (‘vide’ cláusula segunda do contrato de honorários acostado ao ID n.º 15273109, págs. 1/5), considero que exsurge a obrigação dos executados/embargantes de arcar com os honorários da exequente/embargada.

D’outra banda, quanto à alegação de excesso de execução, sob o argumento de que a exequente/embargada, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exigiu o adimplemento da prestação dos executados/embargantes, melhor sorte não assiste a estes últimos. É que, conforme amplamente explicitado acima, os executados/embargantes firmaram com a exequente/embargada, na qualidade de intervenientes/anuentes, contrato de honorários advocatícios, com cláusula ‘ad exitum’ e, através dos serviços da Banca de Advocacia embargada, obtiveram sucesso, exsurgindo a obrigação dos executados/embargantes de arcar com os honorários da forma como pactuado entre as partes.

Ademais, conforme já dito anteriormente, no acordo firmado em 10/04/2017, no qual os executados/embargantes novamente figuraram como intervenientes/anuentes, foram reafirmados os termos do contrato de honorários advocatícios. Nesta senda, o contrato firmado entre as partes estabelece que, para liquidação dos honorários advocatícios, será devido o equivalente a 17% sobre o patrimônio auferido, sendo que o valor será apurado por avaliação de pelo menos três corretores de imóveis da região (cláusula terceira, item 3.3 do contrato acostado ao ID n.º 15273109, págs. 1/6).

Compulsando detidamente o feito, bem como em consulta ao Sistema de Controle de Processos PJe, verifica-se que a exequente/embargada acostou aos autos da execução três avaliações do imóvel feitas por corretores (ID n.º 11523580, págs. 1/14). Logo, como forma de dar-se vazão à aplicação do princípio dispositivo/congruência e encargo probatório, deflui-se, por inferência racional, que constitui ônus dos executados/embargantes comprovar a existência de erro na avaliação, dolo do avaliador ou a ocorrência de fundada dúvida sobre o valor de avaliação, atribuído ao bem.

No caso concreto, os devedores não se desincumbiram deste ônus processual. Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deflui-se que a impugnação, por parte dos executados/embargantes, dos cálculos apresentados na petição inicial da execução, não se lastreia em proposições sólidas, tampouco indica, de maneira comprovadamente idônea, como referencial comparativo, o valor exato de mercado do bem imóvel, por intermédio da apresentação de laudos, realizados por iniciativa particular, por profissionais da área de corretagem. Tudo se limita ao esforço de argumentação baseado na discordância objetiva quanto ao conteúdo do laudo de avaliação. Não há no processo, todavia, prova concreta que demonstre a existência de erro no processo de avaliação.

Por fim, não se pode perder de perspectiva também que os executados/embargantes, ao formularem suas pretensões, na ação de embargos à execução, não executaram comportamento que se contrapõe ao dever de manutenção e de observância da lealdade processual e que caracteriza abuso do direito de ação, o que descarta a aplicação da sanção da litigância de má-fé [art. 77, inciso I e art. 80, inciso II, ambos do Código de Processo Civil/2015].

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado, na petição inicial dos embargos à execução, ajuizados Ramon Guilherme Teschima Rezende e Arnon Henrique Teschima Rezende contra Huck & Bernardes Advogados Associados, e como consequência direta: Declaro encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, condeno os embargantes no pagamento de custas judiciais e honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a natureza da demanda e o interstício temporal que o processo tramitou.

Uma vez preclusa a presente decisão, determino que seja trasladada cópia integral do presente veredicto à demanda executiva que se encontra em apenso.

Não há qualquer reparo possível à fundamentação sentencial, sendo, por conseguinte, irretocável a conclusão que desfecha o ato sentencial quanto a existência e validade do contrato de honorários advocatícios celebrado pelas partes e, consequentemente, de título executivo apto a embasar a pretensão executiva.

É incontroverso nos autos, tanto a relação jurídica estabelecida entre as partes, demonstrada através do contrato de serviços advocatícios, como o trabalho jurídico desenvolvido pelo exequente/apelado em prol dos interesses dos exequentes/apelantes. Ora, conforme expresso nas cláusulas 1ª e 2ª do contrato (cf. Id. nº 110072612 - pág. 1/2), a obrigação do exequente/apelado consistiria em requerer judicialmente a transferência de 700 alqueires do imóvel rural denominado Fazenda Cruzeiro do Sul, objeto da matrícula n° 8.681, do CRI de Colíder/MT, para a contratante Angélica Cristina Teschima, livre e desembaraçado do usufruto vitalício de seu ex-marido Valdeci Alves Rezende, e/ou, a transferência da propriedade ou a posse da respectiva parte do imóvel rural (700 alqueires) para os seus filhos, Ramon e Arnon, ora apelantes, igualmente livre e desembaraçado do usufruto vitalício de Valdeci; senão vejamos:

E para obter o pronunciamento judicial almejado, fora ajuizada, em março de 2014, a “Ação de Divisão c/c Restituição de Área e Indenização por Perdas e Danos” (Proc. nº 224- 70.2014.811.0096 - cód. 72355), que tramitou perante a Vara Única da comarca de Itaúba/MT, em que pretendia rever a partilha do imóvel do ex-casal, Angélica e Valdeci, objeto dos autos da “Separação Judicial Consensual” (Proc. nº 255-77.1993.811.0015 - cód. 28525), que estava em fase de cumprimento de sentença, mas, no curso daquela demanda, em abril de 2017, Angélica e Valdeci, compuseram amigavelmente à lide, efetivando à transferência da propriedade de parte do imóvel rural (700 alqueires) para os filhos comuns do ex-casal, Ramon e Arnon.

Não há dúvida, portanto, que a obrigação contratual assumida pelo exequente/apelado foi integralmente cumprida, já que o acordo celebrado entre Angélica e Valdeci é fato posterior ao ajuizamento da ação de divisão c/c restituição de área e indenização por perdas e danos, sendo efetivamente prestados os serviços advocatícios contratados, que só não foram ultimados em razão do acordo celebrado no curso da demanda.

Ademais, em que pese a realização do acordo, referida transação, além de não dispor expressamente sobre alegada renúncia aos honorários advocatícios, jamais foi cumprida pela contratante Angélica ou pelos devedores solidários/apelantes, sendo necessário o ajuizamento da presente demanda para obrigar o efetivo pagamento da verba honorária devida ao profissional contratado. Um acordo hígido, cuja eficácia foi obtida em processo diverso, mas somente após o trabalho desenvolvido pelo profissional contratado, por si só, não tem o condão de prejudicar a remuneração devida ao exequente, porquanto estabelecida em contrato de honorários advocatícios celebrado com vistas a alcançar o mesmo objetivo (
transferência da propriedade de parte do imóvel rural para os filhos comuns do ex-casal, Ramon e Arnon)
; atropelar essa vontade livre manifestada e de efeitos concretos sabidos, violaria a boa-fé processual.

Diante do exposto, desprovejo o recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Atento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 8% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas pelos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022